Tribunal: TJDFT
Processo: 0723056-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSULTA. INFOJUD. NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAR BENS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. O Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) consiste em instrumento disponibilizado aos Magistrados para obtenção de informações dos devedores, mediante acesso às Declarações de Imposto de Renda, com o escopo de conferir celeridade e efetividade às Execuções.
2. A quebra do sigilo fiscal deve ocorrer quando o credor já esgotou todos os meios disponíveis para localização de bens do devedor, o que não se vê no caso concreto.
3. Agravo conhecido e não provido.